Tribunal: TJES
Processo: 5001202-58.2021.8.08.0044
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2026-02-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001202-58.2021.8.08.0044
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RIZZEI ZUFFELATO e outros
RECORRIDO: MARIA NORMA FORMENTINI CORONA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO SANÁVEL. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. ATO CONTRÁRIO. PREQUESTIONAMENTO INCABÍVEL. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Trata-se de Embargos de Declaração (ID nº 16939774 ) opostos por RIZZEI ZUFFELATO e ESPÓLIO DE ALIZEU ZUFFELATO contra decisão colegiada desta Turma (ID nº 16829290), que negou provimento ao recurso inominado interposto, mantendo a sentença de piso.

2. Aduz a parte embargante, em síntese, que a decisão recorrida padece de omissão e contradição, porquanto deixou de se manifestar sobre o pedido de assistência judiciária gratuita reiterado no ID nº 14887225. Sustenta, ainda, que a decisão incorreu em contradição ao negar a necessidade de prova pericial para comprovar o nexo causal entre o acidente e a cirurgia, e ao considerar a realização dessa prova impossível, o que ensejaria o cerceamento de defesa e a incompetência do juízo. Assevera, por fim, que o acórdão não valorou o laudo médico que indica a preexistência de artrose (CID M161) na autora, o que afasta o nexo de causalidade, e que a omissão do julgado impede o prequestionamento de matérias constitucionais e infraconstitucionais (art. 5°, XXXV e LV, e art. 93, IX, da CF; art. 373, I e II, e art. 1.022, I e II, do CPC).

3. De início, cumpre salientar que os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC/2015, isto é, quando houver necessidade de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material eventualmente presente na decisão impugnada, conforme também dispõe o art. 48 da Lei nº 9.099/95.

4. Assim, a oposição dos embargos de declaração deve estar acompanhada de fundamentação que demonstre, de forma clara, a ocorrência de uma das hipóteses legais acima referidas, não se prestando à simples rediscussão do mérito da controvérsia. Desse modo, não se admite a oposição de embargos com o único propósito de reexaminar a matéria decidida, por se tratar de finalidade estranha à sua natureza jurídica, como se verifica no caso em apreço.

5. Ademais, constata-se a nítida intenção de prequestionamento nos presentes embargos. Todavia, perfilho o entendimento de que é incabível a interposição de embargos de declaração com finalidade exclusiva de prequestionamento no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, conforme orientação consolidada no Enunciado nº 125 do FONAJE.

6. Dessa forma, verifica-se que a real pretensão da parte embargante é rediscutir o mérito da decisão proferida, em razão de sua inconformidade com o julgado, inexistindo qualquer vício a ser sanado, uma vez que o acórdão recorrido se mostra claro e devidamente fundamentado.

7. No que tange à alegada omissão quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita, esta não subsiste. Compulsando os autos, verifica-se que a parte recorrente efetuou o recolhimento integral do preparo recursal (IDs nº 14887227 e 14887228), ato este que é juridicamente incompatível com a alegação de hipossuficiência financeira. Assim, a realização do preparo configura preclusão lógica e torna prejudicada a análise do pleito de gratuidade, não havendo vício de omissão a ser sanado no acórdão embargado.

8.Quanto à suposta contradição e ao cerceamento de defesa pela negativa de prova pericial, observa-se nítida pretensão de rediscussão do mérito. O acórdão foi expresso ao fundamentar que o conjunto probatório, composto por Boletim de Ocorrência, testemunhos e documentos médicos contemporâneos ao fato, foi suficiente para o livre convencimento motivado do julgador. Ressalte-se que a tese de que a patologia degenerativa (artrose - CID M161) afastaria o nexo causal foi devidamente sopesada frente às provas do trauma decorrente do acidente. O inconformismo da parte com a valoração da prova ou com a dispensa de perícia (considerada desnecessária diante da suficiência dos demais elementos) deve ser manejado pela via recursal própria, sendo os Embargos de Declaração via inadequada para tal fim.

9. Isto posto,
conheço
dos Embargos de Declaração e
VOTO
no sentido de
NEGAR-LHES PROVIMENTO
.

10. Sem custas processuais e honorários advocatícios, por tratar-se de embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)